Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-43.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719590-43.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA BRANDAO REGINO EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Órgão: PRESIDÊNCIA Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL DO JUIZADO ESPECIAL Processo N.: 0735991-15.2019.8.07.0016 Recorrente: Advogados: Recorrido: DISTRITO FEDERAL Advogado: DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA BRANDÃO REGINO contra decisão monocrática (ID Num. 32637373) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante que a decisão embargada foi omissa quanto aos pleitos realizados em sede de contrarrazões. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A embargante sustenta que a decisão denegatória do apelo extraordinário não analisou os pedidos realizados em sede de contrarrazões pela recorrida, quais sejam a solicitação de condenação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20%. Razão assiste à parte embargante. Passo, portanto, à análise dos pedidos apresentados. A recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões apontadas e negar os pedidos pleiteados. Mantida a decisão, nos demais termos. Após publicação, retornem-se os autos para exame da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito